Tribunal: STF
Processo: HC 232812
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO EM JUÍZO DAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2023, por Sergio Lima dos Anjos Virtuoso e outro, advogados, em benefício de Luís Fernando da Silva Virtuoso, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 14.9.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 833.881/MG, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



     O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 15.7.2023, sendo posteriormente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso permitido (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal).



    Pela denúncia, “o denunciado confirmou que utilizava a construção em Porto Belo como esconderijo para armazenar entorpecentes e material bélico da facção criminosa”, sendo flagrado com “7 invólucros plásticos de cocaína, 2 tijolos de cocaína e 39 buchas de cocaína, com peso total de 2.694 gramas; 10 tijolos de maconha, 8 torrões de maconha, 1 saco plástico com farelos de maconha, com peso total de 6.296 gramas; 105 gramas de crack; bem como 3 balanças de precisão”, além de “39 munições calibre .38 e 1 munição calibre 9mm”. Ainda segundo a inicial acusatória, “o denunciado admitiu que realizava a venda de drogas há 2 anos, desde que saiu da prisão pela prática do mesmo crime, que ganha em torno de R$ 70.000,00 por mês com a traficância e vende em grandes quantidades para abastecer as ‘biqueiras’”. 



    Após a audiência de instrução (quando ouvidos os policiais que atenderam a ocorrência, as testemunhas de defesa e o acusado), o Ministério Público requereu a juntadas das gravações em vídeo da ocorrência, mencionadas no depoimento de um dos condutores da prisão, tendo o magistrado processante deferido o pedido.



    3. Alegando constrangimento ilegal por afronta ao devido processo legal, pela suposta inobservância do art. 402 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5055048-10.2023.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo sido a medida liminar indeferida em 13.9.2023 (doc. 3).



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 854.827/SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 14.9.2023, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 4).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal, ao argumento de se estar promovendo juntada extemporânea de prova.



    Sustenta que “o Ministério Público, conhecedor e detentor de todos os elementos informativos produzidos, ofereceu denúncia em face do Paciente, não tendo, a tempo e modo, requerido tais elementos, de forma que esperou a audiência instrutória transcorrer por completo, inclusive com o interrogatório do Acusado, para, só então, ao finalizar o ato, requerer a juntada de tais mídias, violando o princípio da não-surpresa, da lealdade processual, da boa-fé e do devido processo legal e da ampla defesa”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante todo o exposto, e, para evitar um prejuízo irreparável, pugna-se, a Vossas Excelências, pela superação da Súmula 691/STF com o consequente conhecimento do presente writ com a CONCESSÃO LIMINAR da Ordem de HABEAS CORPUS, cassando-se a determinação de juntada extemporânea de elementos informativos (ev. 91 e 101 – primeiro grau; ev. 07 – segundo grau; HC 854297/SC – STJ), por ser isto da mais inteira Justiça.



    Os documentos essenciais para a análise do presente remédio constitucional cingem-se às decisões constantes no ev. 91 e 101 (primeiro grau), 07 (segundo grau), ora anexas e HC 854297/SC – STJ na íntegra. 



    Pugna-se, ainda pela CONCESSÃO DA ORDEM em sede de julgamento do mérito. 



    Alternativamente, pela CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, diante da flagrante ilegalidade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n.854.297/SC. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 5055048-10.2023.8.24.0000 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há outro óbice processual a impedir o prosseguimento deste habeas corpus.



    9. Pelo que consta dos autos, na data da decisão impugnada (14.9.2023), apontada como coatora (doc. 4), o mérito da causa ainda não tinha sido apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, limitando-se a constatar incidir, na espécie. o óbice da Súmula n. 691/STF, pela ausência de manifestação do Tribunal de origem, que se restringira a examinar a medida liminar requerida e indeferida. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DELITOS DE AMEAÇA, DIFAMAÇÃO E LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS: AFASTAMENTO DO LAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.986, de minha relatoria, DJe 12.6.2023).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se verifica na espécie.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, no caso, alegação de constrangimento ilegal por suposta juntada extemporânea de prova, após a audiência de instrução do processo. 



    A magistrada processante, ao indeferir o pedido de reconsideração da defesa sobre a juntada das gravações, consignou:



    “Ao contrário do que firmado pela Defesa, as imagens são necessárias ao melhor deslinde dos fatos, como já foi firmado por esta magistrada durante a audiência de instrução e julgamento. 



    De se dizer que a informação acerca das gravações feitas por drone apareceram apenas durante a audiência de instrução e julgamento. 



    De toda forma, são providências que o juízo reputa relevantes e poderia as requerer de ofício, ainda sem violar o sistema acusatório”. (fl. 12, doc. 3)



    11. Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. 



    Os atos instrutórios produzidos durante a fase pré-processual do inquérito devem ser, em geral, reproduzidos em juízo, sendo pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC n. 118.516, Relator o Ministro Luiz Fux).



    12. Não se comprova, assim, manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no deferimento da diligência impugnada, mesmo porque, ainda que eventualmente tenha havido referência, perante a autoridade policial, de existência de imagens da ocorrência policial, essas gravações não teriam sido juntadas à ação penal ajuizada contra o paciente, portanto não teriam passado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Ademais, a magistrada processante noticia a existência de imagens por drone, cujo conhecimento somente teria se dado na audiência de instrução e julgamento. 



    14. Nesse contexto, não somente inexiste óbice à realização da diligência proposta, como o princípio da verdade real recomenda a juntada das gravações ao processo, não tendo a defesa sequer demonstrado efetivo prejuízo decorrente da prática do ato processual. Nada impede posterior renovação dos depoimentos antes prestados em juízo (entre eles o do acusado), se tanto for demonstrado como necessário. Sobre o tema, entre outros precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO EM SUBSTITUÇÃO A ANTERIOR, FALECIDA. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE ASSEGURADO APÓS A REALIZAÇÃO DA NOVA OITIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 217.865, de minha relatoria, DJe 14.7.2022).



    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que processará o julgamento na forma da legislação vigente.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora